Tribunal: TJSP
Processo: 1113697-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cancelamento de voo –– Redução do valor da indenização fixada na sentença, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora chegado ao seu destino, embora com atraso,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cancelamento de voo –– Redução do valor da indenização fixada na sentença, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora chegado ao seu destino, embora com atraso, decorrente da necessidade de reparos na aeronave, necessários à segurança do voo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.